Tribunal: TJES
Processo: 5000002-53.2016.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000002-53.2016.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RIO DOCE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. CITAÇÃO DE SÓCIO. MARCO INTERRUPTIVO. RETROAÇÃO À DATA DO PROTOCOLO DO PEDIDO FRUTÍFERO. TEMA 566 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Serra contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada em face de Paulo Salles Promoções e Publicidade Ltda., que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição intercorrente do crédito tributário à luz do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e do entendimento firmado pelo STJ no Tema 566; (ii) estabelecer se o pedido de redirecionamento da execução fiscal e a posterior citação de sócio constituem causa interruptiva da prescrição intercorrente, com efeitos retroativos à data do protocolo do requerimento considerado providência frutífera.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80 tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial expresso.

Findo o período de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente, que pode ser interrompido apenas pela efetiva constrição patrimonial ou pela efetiva citação do devedor, inclusive por edital.

O pedido de redirecionamento da execução fiscal, quando culmina na efetiva citação de sócio, configura providência frutífera apta a interromper a prescrição intercorrente, com efeitos retroativos à data do protocolo do requerimento, conforme entendimento firmado no Tema 566 do STJ.

A citação válida de um dos devedores solidários interrompe a prescrição em relação a todos os demais, nos termos do art. 125, III, do CTN.

No caso concreto, o redirecionamento da execução foi requerido em 03/08/2020 e posteriormente deferido, tendo ocorrido a citação de sócio em 01/2022, o que impede o reconhecimento do transcurso do prazo prescricional quinquenal.

A demora no deferimento do redirecionamento e na efetivação da citação decorre de morosidade imputável ao Poder Judiciário, circunstância que afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Inviável a contagem do prazo quinquenal desde a citação da empresa executada, diante da existência de marco interruptivo válido e tempestivo decorrente do redirecionamento da execução e da citação do sócio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pedido de redirecionamento da execução fiscal que resulta na efetiva citação de sócio constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente, com efeitos retroativos à data do protocolo do requerimento.

A citação válida de um dos devedores solidários interrompe a prescrição em relação a todos os coobrigados.

A morosidade do Poder Judiciário no deferimento do redirecionamento e na realização da citação afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 125, III; Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 1º, 2º e 4º; Lei nº 14.010/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema 566); STJ, REsp nº 1.015.117/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, j. 25.11.2008; STJ, REsp nº 1.570.710/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.09.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000002-53.2016.8.08.0056

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
RIO DOCE TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA., CARLOS MAGNO REIS, RONALDO LOPES DE PAIVA, JUSCELINO FARIA LOPES

JUIZ DE DIREITO: DR. MARCELO SOARES GOMES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Fiscais de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos da Execução Fiscal movida face a
RIO DOCE TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA., CARLOS MAGNO REIS, RONALDO LOPES DE PAIVA, JUSCELINO FARIA LOPES,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, c/c art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 (LEF).

Em suas razões recursais (ID correspondente), o Apelante sustenta, em síntese, a inocorrência do prazo prescricional. Argumenta que a citação de um dos sócios redirecionados, Juscelino Faria Lopes, efetivada em janeiro de 2022, teria o condão de interromper o fluxo do prazo prescricional em relação a todos os devedores solidários, nos termos do art. 125, III, do CTN. Alega, ainda, que não houve inércia da Fazenda Pública, uma vez que o ente estatal buscou diligenciar a localização de bens e a citação dos responsáveis tributários, devendo ser computados os prazos de suspensão extraordinária decorrentes da pandemia de COVID-19 (Lei nº 14.010/2020). Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Contrarrazões apresentadas pelos Apelados, nas quais pugnam pela manutenção da sentença, suscitando a consumação da prescrição para o redirecionamento, destacando que decorreram mais de cinco anos entre a citação da pessoa jurídica (01/08/2016) e a citação dos sócios, em afronta à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 444. Reforçam que peticionamentos sem eficácia constritiva não interrompem a prescrição intercorrente (Tema 566/STJ).

De plano assevero que a realidade dos autos impõe a conclusão de que
a sentença merece reparo
, porquanto não vejo satisfeitos os requisitos a permitir dizer decorrido o lustro da prescrição intercorrente.

Como cediço, o STJ, no julgamento dos Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 definiu que:
"
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou da inexistência de bens penhoráveis no
endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática,
o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão
inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

A

Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
". (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Segundo o que decorre dos autos, proposta a ação ainda em 09/06/2016, a empresa executada restou citada, porém não foram localizados bens à penhora, não obstante as solicitações de informações e consultas ao Bacenjud e Renajud e afins, do que esteve ciente a Fazenda Municipal primeiramente em
31/07/2018
(ID 170755).

Iniciada a suspensão automática em 01/08/2018, findando-se em
01/08/2019, tendo, assim, início o prazo prescricional intercorrente.

Os prazos foram suspensos entre 10/06/2020 e 30/10/2020, totalizando
4 meses e 20 dias
de acréscimo ao prazo final, conforme a Lei nº 14.010/2020 (Pandemia Covid 19).

Assim a prescrição intercorrente teria seu termo final em
12/2024
.

Portanto, estes foram os marcos tomados pelo Juízo
a quo
ao reconhecer a prescrição intercorrente.

Todavia, algumas ponderações hão de ser feitas pois a realidade dos autos vai além deste marcos isolados, data vênia.

Ocorre que, ainda em
08/2020
, o Estado requer o
redirecionamento da execução em relação aos sócios
, diante da dissolução irregular da empresa, o que vem a ser deferido pelo Juízo
a quo
já em
01/2021
, portanto, 05 meses depois, decisão esta que restou irrecorrida.

Em
01/2022 fora citado um dos sócios
da Empresa Executada (Juscelino Faria Lopes - ID 17514880 – pág. 24), o que veio a ser juntado aos autos apenas em 29/08/2022 (ID 17514879 – pág. 01).

Nessa conjuntura, é preciso reconhecer que, à luz do entendimento do STJ e do disposto no CTN, após início da contagem, a interrupção da prescrição intercorrente se dá quando da efetiva constrição patrimonial,
ou quando houver a efetiva citação
, porquanto causa interruptiva da prescrição. Ademais,
os efeitos da interrupção da prescrição em relação a um dos devedores solidários alcança a todos os demais devedores.

Nestes termos, segue o entendimento do STJ em caso muito próximo ao dos autos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DE UM DOS SÓCIOS-GERENTES. EFEITOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A TODOS OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS.

1. Deferiu-se o pedido de redirecionamento do processo executivo fiscal em relação aos sócios da empresa executada, não efetuada, entretanto, a citação de um deles.

2. É certo que, segundo o art. 125, III, do CTN, os efeitos da interrupção da prescrição em relação a um dos devedores solidários atinge todos os outros co-devedores.

3. Na hipótese, é incontroverso que houve a efetiva citação de um dos sócios que figuram no polo passivo da execução, razão pela qual a não-efetivação da citação do outro executado não impediu a interrupção do prazo prescricional em relação a ele.

4. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.015.117/RS, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 25/11/2008, DJe de 11/2/2009.)

Tal exegese, aliás, foi registrada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Declaração no REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), deixando expresso que “(...)
a citação necessária a interromper o fluxo do prazo prescricional intercorrente é a
citação de qualquer codevedor, incluindo aí também aqueles a quem a execução fiscal foi "redirecionada"
. A lei não discrimina
.
”

Na concretude do caso presente, a citação do sócio em
01/2022

impõe marco interruptivo ao lustro prescricional intercorrente
, que, iniciado em
08/2019
, torna
inviável o reconhecimento da prescrição
, porquanto manifestamente não decorrido o prazo quinquenal.

Nesta toada, é preciso reconhecer que o Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento de que “(...)
ainda que a citação válida da pessoa jurídica interrompa a prescrição em relação aos responsáveis solidários,
no caso de
redirecionamento
da execução fiscal,
há prescrição se decorridos mais de cinco anos entre a citação da empresa e a citação dos sócios, de modo a não tornar imprescritível a dívida fiscal
". (REsp n. 1.570.710/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 11/10/2016.)

E nessa perspectiva, poder-se-ia vislumbrar ocorrida a prescrição, uma vez que
a citação da empresa ocorre em 10/08/2016
, enquanto
a citação do sócio se concretizara apenas em

01/2022
, decorrendo nesse período o prazo prescricional quinquenal.

Todavia, é imperioso reconhecer que o STJ, ainda no julgamento do citado Tema 566, esclarece que “
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos,
pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, RETROATIVAMENTE, NA DATA DO PROTOCOLO DA PETIÇÃO que requereu a providência frutífera
.
” (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.). (Grifei).

Portanto, tendo em consideração que estamos a tratar da citação do sócio em razão do redirecionamento da execução em função da dissolução irregular, impera reconhecer que
o Estado

requereu

redirecionamento

da execução e a consequente citação dos sócios em
03/08/2020
,
conforme ID 17514674, sendo este o marco da
“
providência frutífera” como dispõe o STJ, de modo a
não permitir dizer transcorrido o quinquênio prescricional
, quando considerada a citação da empresa havida em
10/08/2016
(ID 17514651).

A essa realidade acresça-se, apenas a título de reforço argumentativo, a manifesta demora no deferimento do pedido de redirecionamento, que veio aos autos apenas em
27/01/2021
(ID 17514678), portanto, 05 meses após o requerimento, além da demora do próprio ato citatório, levado a efeito apenas em
25/01/2022, ou seja, 01 ano após a ordem de citação, a permitir dizer que houve morosidade própria do Poder Judiciário a contribuir com as delongas processuais, inviabilizando o reconhecimento da prescrição intercorrente,
também nesta outra perspectiva
.

Veja-se, portanto, que, ao contrário do disposto na sentença recorrida, inviável se revela a contagem do prazo quinquenal desde a citação da Empresa, por inércia na localização de bens, dado o marco interruptivo vertido na citação do sócio, assim como, não se vislumbra o decurso do quinquênio entre a citação da empresa e a citação do sócio.

Nestes temos, não obstante o já alongado curso processual, impera reconhecer que, dos atos processuais e da interpretação conferida pelo STJ ao tema, a hipótese concreta não se amolda às hipóteses permissivas do reconhecimento da prescrição intercorrente, a impor a reforma da sentença recorrida.

Portanto, muito embora certo de que o STJ, no conhecido REsp n. 1.340.553/RS, (Tema 566), tenha consagrado que “
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
”, tal realidade não pode dar ensejo que a ordem processual seja violada.

À luz de todo o exposto,
DOU
PR
OVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto para
ANUL
AR
A SENTENÇA
ora desafiada, determinando o retorno dos presentes autos à instância singela para seu regular processamento.

Por fim, uma vez que os honorários sucumbenciais recursais guardam liame frente a sucumbência fixada na origem, em sendo descabida imposição anterior, igualmente se faz indevido o arbitramento de honorários recursais.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELAT
OR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.